Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMOBILIÁRIA. VALORES BLOQUEADOS. TITULARIDADE DE TERCEIROS. CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Deve ser desconstituída a penhora efetivada sobre conta corrente de imobiliária quando evidenciado que os valores bloqueados são provenientes do pagamento de aluguéis de imóveis administrados pela pessoa jurídica, sendo de titularidade de terceiros.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.